Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-29.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701028-29.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO HONORATO DA CRUZ APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO HONORATO DA CRUZ contra a r. sentença de ID 60848997, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. FABIO MARTINS DE LIMA, que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, visando a declaração de inexigibilidade de débito prescrito constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Em suas razões recursais (ID 60849000), o autor apelante reitera o pleito deduzido na petição inicial, requerendo a reforma da r. sentença. É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator